Tribunal: TJSP
Processo: 2223139-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE MULTA PREVISTA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA A AGRAVANTE – HIPÓTESE EM QUE OBJETIVA A EXECUTADA A REABERTURA DA FASE DE CONHECIMENTO AO ARGUMENTO DE QUE DESCABIDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EM CONTRAPONTO À IMPERIOSA NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE, EIS

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE MULTA PREVISTA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA A AGRAVANTE – HIPÓTESE EM QUE OBJETIVA A EXECUTADA A REABERTURA DA FASE DE CONHECIMENTO AO ARGUMENTO DE QUE DESCABIDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EM CONTRAPONTO À IMPERIOSA NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE, EIS QUE SE ESTÁ DIANTE DE QUESTÕES ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E MANTO DA COISA JULGADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223139-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROVIGO CONSTRUÇÕES LTDA., é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223139-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento:
2223139-65.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo Foro Regional de Santana/ 8a. Vara Cível
Juiz:
Simone de Figueiredo Rocha Soares
Agravante:
Rovigo Construções Ltda.
Agravado:
Banco do Brasil S/A
VOTO No 39.718
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COBRANÇA DE
MULTA
PREVISTA
EM
CONTRATO
ADMINISTRATIVO - INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO
OFERTADA PELA A AGRAVANTE HIPÓTESE EM
QUE OBJETIVA A EXECUTADA A REABERTURA
DA FASE DE CONHECIMENTO AO ARGUMENTO
DE
QUE
DESCABIDO
O
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE EM CONTRAPONTO À
IMPERIOSA NECESSIDADE DE REABERTURA DA
FASE PROBATÓRIA
IMPOSSIBILIDADE, EIS
QUE
SE
ESTÁ
DIANTE
DE
QUESTÕES
ACOBERTADAS
PELA
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA E MANTO DA COISA JULGADA,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rovigo
Construções Ltda. contra os termos da r. decisão interlocutória de pág. 41, que
rejeitou a impugnação ofertada ao cumprimento de sentença instaurado pelo Banco
do Brasil S/A.
Consoante a MM. Juíza, almeja a executada a análise de
questões já acobertadas pela preclusão, discutindo, inclusive, sentença
transitada em julgado. Além disso, o abandono do cumprimento de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223139-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pelo exequente, não se subsume ao disposto no art. 485, III e IV, CPC,
ensejando o arquivamento do processo, observado o prazo prescricional. Por
derradeiro, o impugnante não alegou nenhuma das hipóteses previstas no art.
525, §1o CPC.
Em síntese, sustenta a agravante nulidade do cumprimento de
sentença eis que, durante a fase de conhecimento e em razão de inúmeros erros
no curso do processo, não lhe foi oportunizado o contraditório. Assevera que,
após anulação da primeira sentença proferida no feito, cujo v. acórdão
determinou a reabertura da instrução processual, baixados os autos, proferiu-se
nova sentença de improcedência enquanto aguardava-se oportuna intimação
para apresentação de provas pertinentes. Por conseguinte, impõe-se seja o
cumprimento de sentença declarado nulo e, retornando os autos à fase de
conhecimento, determine-se a reabertura da instrução processual.
Pugnou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no
mérito, o respectivo provimento a fim de que a r. decisão interlocutória seja
integralmente reformada.
O efeito suspensivo foi indeferido (págs. 78/79).
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (págs. 82/84).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O Banco Nossa Caixa S/A- sucedido pelo Banco do Brasil
S/A - ajuizou ação de cobrança de multa prevista em contrato administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223139-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contra Rovigo Construções Ltda.
Compulsando-se o andamento do feito, observa-se que o MM.
Juiz, em primeiro grau de jurisdição, acolhendo a questão prejudicial de mérito
suscitada pela ré, decretou a prescrição da pretensão de direito material (fls.
212/214).
Inconformada, apelou a autora (fls. 225/230).
Por votação unânime, esta 13a. Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso da autora para afastar o decreto prescricional e
determinou o retorno dos autos à Vara de Origem para prosseguimento do
feito diante da possibilidade de dilação probatória (fls. 270/282).
Certificado o trânsito em julgado do v. acórdão (fl.332),
baixaram os autos à Vara de Origem para fins de prosseguimento do feito (fl.
333), com o que a ação foi julgada procedente (fls. 404/406).
Extrai-se da r. sentença que a contestação não impugnou
especificamente as alegações deduzidas na inicial, tampouco a farta
documentação que a acompanha, não justificando a dilação probatória. No
mérito e partindo da premissa de que a celebração do contrato e dos
aditamentos são fatos incontroversos, a prova coligida aos autos pelo autor
evidenciou as irregularidades cometidas pela contratada durante a execução da
obra, que foram corroboradas em meados de agosto de 1996 em sede de
vistoria exaurida pelo Corpo de Bombeiros; logo, a exigência da multa
contratual equivalente a 10% do valor da contratação não se afigura abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223139-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Com este quadro, a ré foi condenada no pagamento do valor
correspondente a R$ 26.829,41, devidamente corrigido pela Tabela Prática
desta Corte de Justiça desde o ajuizamento, acrescido de juros de mora de 1%
a partir da citação. Honorária advocatícia sucumbencial arbitrada em 10%
sobre o valor da condenação, atualizada.
Novamente a ré, ora agravante, interpôs recurso de apelação.
Neste diapasão e objetivando cumprimento aos termos do art.
1.007, §2o CPC e art. 4o, II, §2o da Lei Estadual no 11.608/2013 com as
alterações introduzidas pela Lei no 15.855/2015, determinou-se à então
apelante a complementação do preparo em conformidade com o valor da
condenação acrescido dos consectários legais já informados na r. sentença (fl.
406), sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Determinou-se também
que a apelante comprovasse o recolhimento tempestivo das custas de porte de
remessa e retorno dos autos (fl. 440), ressalvando este Relator expressamente
que, em sua ausência e independentemente de nova intimação, providenciasse
o recolhimento em dobro conforme dispõe o art. 1.007, §4o, CPC, sob pena de
deserção.
Certificado o decurso de prazo, pela serventia (fl. 442), o
recurso não foi conhecido com fulcro em deserção (págs. 3/9).
Transitada em julgado a r. sentença supramencionada, infere-
se da tramitação do feito que a instituição financeira exequente iniciou a fase
sincrética de cumprimento de sentença (págs. 1-2), objetivando o recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223139-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de quantum equivalente a R$ 149.517,13 (págs. 10/13).
Intimada (pág. 18, aos 30/05/2020), a executada ofertou
impugnação (págs. 20/32, aos 3/07/2020) sustentando que, na fase de
conhecimento e após os autos retornarem à Vara de Origem para a necessária
abertura de dilação probatória, a ação foi julgada antecipadamente,
circunstância que, à evidência, cerceou o respectivo direito de defesa. Em
razão disso, de rigor seja declarada a nulidade da sentença presentemente
executada, pouco importando que o recurso de apelação oportunamente
interposto não tenha sido conhecido por deserção. Como se não bastasse, a
exequente iniciou a fase de cumprimento de sentença três meses após
regularmente intimada, incidindo, pois, no caso concreto, o disposto no art.
485, IV, §3o CPC.
Observa-se que o Banco do Brasil S/A manifestou-se sobre a
impugnação (págs. 35/40).
Como dito alhures, a impugnação ao cumprimento de
sentença foi rejeitada e, inconformada, insurge-se a executada.
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que o
recurso não comporta provimento.
Com efeito e como já observado por este Relator quando do
indeferimento do efeito suspensivo pleiteado pela agravante e a par, inclusive,
da presente digressão, resulta evidente que a agravante insurge-se contra
questões acobertadas pela preclusão e coisa julgada justamente porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223139-65.2020.8.26.0000 -Voto no
7
exauridas na fase de conhecimento.
Note que o recurso interposto pela parte interessada contra
sentença que julgou antecipadamente a lide só não foi conhecido porque
declarado deserto.
Por conseguinte, em respeito à coisa julgada regularmente
certificada nos autos, de rigor que a exequente busque a satisfação de seu
crédito, não se cogitando de qualquer nulidade no procedimento de
cumprimento de sentença em apreço.
Logo, o desprovimento do recurso afigura-se medida de rigor.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste
acórdão poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na
Resolução no 549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a
redação dada pela Resolução no 772/2017.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator